Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707495-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS PAULO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença sob o no 0715533-85.2020.8.07.0001, na qual o juízo a quo rejeitou a alegação do agravante de idoneidade de documentação apresentada pelo Banco agravado, conforme transcrição a seguir (ID 82883906): “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por MARCUS PAULO DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Citado para apresentar os documentos necessários a elaboração dos cálculos o Banco do Brasil (ID 69421112) apresentou os documentos de ID 72566153 e 72566154. Intimada para se manifestar acerca dos documentos apresentados (ID 76733901), o exequente apresentou impugnação de ID 77718624, na qual argumenta que: 1) o executado deixou de apresentar a cédula de crédito e o SLIP-XER 712 (extrato analítico) de elaboração simultânea à operação; 2) a taxa de juros remuneratório e o valor do financiamento contratado indicados no documento apresentado pelo banco não coincidem com aqueles constantes na certidão de registro da cédula de crédito rural; 3) os lançamentos referentes a indenizações e juros do PROAGRO não foram comprovadas por documentação idônea e o exequente faz jus ao diferencial ainda que a operação tenha sido quitada pela indenização do PROAGRO; 4) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação do Banco do Brasil na ACP (21/07/1994); 5) o valor devido pelo Banco do Brasil é R$ 2.295.990,71; 6) os cálculos observaram a correção monetária de acordo com o Manual de orientação do CJF, juros moratórios de 0,5% a.m até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e, após, de 1% ao mês, o termo inicial dos juros de mora em 21/07/1994, quando da citação na ação civil pública, os juros remuneratórios de 11,5% a.a., mais taxa moratória de 1% a.a. até 27/04/1990; o valor de financiamento de Cr$ 2.241.414,00, não foram considerados nos cálculos do valor devido os lançamentos registrados sob as rubricas “Indenização PROAGRO”, “Custas Periciais – Ressarcimento PROAGRO”, “Serviço Topográfico – Ressarcimento PROAGRO”, “Juros – PROAGRO”, “Transferido ara inadimplemento”. Requereu, ao final, a homologação dos cálculos. Intimado (ID 78233771), o executado não se manifestou (ID 82038677). Decido. O presente cumprimento de sentença cinge-se ao pagamento de eventual diferença da aplicação do índice de correção monetária de 41,28% à cédula de crédito rural objeto dos autos (89/000463-9), no mês de março de 1990, independentemente do percentual aplicado pelo banco executado. O executado limitou-se a apresentar o demonstrativo de cálculo e demonstrativo de conta vinculada, em face dos quais a exequente diverge quanto ao termo inicial dos juros de mora, os juros remuneratórios aplicados e o valor contratado e o decote das rubricas “Indenização PROAGRO”, “Custas Periciais – Ressarcimento PROAGRO”, “Serviço Topográfico – Ressarcimento PROAGRO”, “Juros – PROAGRO”, “Transferido para inadimplemento”. A respeito do termo inicial dos juros de mora, ressalto que nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação na ação de conhecimento. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) Com efeito, acolho a impugnação do exequente para que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação na ação de conhecimento (21/07/1994). Ademais, da análise dos documentos de ID 72566153 e 72566154, verifico que consta o valor do recurso liberado, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução, pois, em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo. Em razão do exposto, rejeito a impugnação ao extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução. No que tange à insurgência do exequente quanto aos lançamentos registrados sob as rubricas “Indenização PROAGRO”, “Custas Periciais – Ressarcimento PROAGRO”, “Serviço Topográfico – Ressarcimento PROAGRO”, “Juros – PROAGRO”, “Transferido para inadimplemento”, verifico que se extrai dos documentos apresentados que o mútuo era acobertado por seguro agrícola – PROAGRO, de forma que somente assiste direito ao exequente receber a diferença derivada da aplicação do índice de correção monetária relativa ao percentual que despendeu com os recursos próprios. Nesse sentido, verifica-se a emenda do julgado abaixo transcrita: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeito a impugnação e determino o decote da diferença a ser apurada a quantia correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro. Considerando que eventual diferença apurada em favor do exequente deve ser corrigida monetariamente desde a data do pagamento a maior, sendo aplicado os índices dos débitos judiciais, com acréscimo dos juros legais, faz-se necessário o recálculo de toda a evolução do contrato, com índices específicos da instituição financeira. Assim, em se tratando de questão de ordem técnica, inerente a conhecimentos contábeis, determino a realização de perícia para tal finalidade, nomeando como perito oficial para efetivá-la o Sr. Fernando Cezar Guarany. Deverá o senhor perito apurar eventual saldo credor em favor exequente pertinentes à Cédula de Crédito Rural de n.o 89/000463-9 à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente à indenização securitária. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e esclareça se já consta do processo os documentos necessários à realização da perícia e, em caso negativo, indique os documentos necessários para tanto. Consigno, por oportuno, que o perito poderá diligenciar junto às partes para a apresentação de documentos eventualmente necessários. Formulada a proposta de honorários, intime-se o banco executado para promover o depósito dos honorários periciais, considerando a sua sucumbência nos autos da ACP, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como colija aos autos eventuais documentos requeridos pelo perito. Efetivado o depósito pelo executado do montante que lhe compete, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o senhor perito quanto ao disposto no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” O agravante alega que o documento apresentado unilateralmente pelo banco agravado (demonstrativo de conta vinculada) não constitui documento hábil para embasar a realização de perícia contábil. Informa que o próprio agravado requereu a dilação de prazo para apresentação de documentos e confirmou que os documentos originais relativos à operação de crédito existem, e que demandariam tempo para a sua localização. Destaca as inconsistências da taxa de juros remuneratórios de aproximadamente 2% a. m. e o valor do financiamento, de Cr$ 2.241.413,00, o que não coincide com o percentual de 11,5% + 1% a. a. (que equivale a juros remuneratórios mensais de 0,9864%), nem com o capital financiado de Cr$ 2.241.414,00, informações estas constantes na certidão de registro da Cédula de Crédito Rural. Aduz que a presunção deveria militar em favor da Certidão de Registro da Cédula de Crédito Rural, que prova fato constitutivo do direito do agravante, e que somente decisão judicial poderá fazer cessar a fé do documento público, o que viola art. 405 e 427 do CPC. Afirma que qualquer prova de fato extintivo ou limitativo do direito do agravante haveria de ser lastreada nos documentos cuja exibição foi requerida: Cédula de Crédito Rural propriamente dita (contrato assinado pelas partes), que contém, todos os encargos contratados para a operação, e extrato analítico (Slip/xer 712) de elaboração contemporânea à operação, único capaz de atestar os lançamentos efetivamente realizados na operação de crédito. Sustenta ainda no fato de que as instituições financeiras são obrigadas a guardar todos os documentos relativos às operações que realiza, havendo a faculdade de se realizar a microfilmagem do original, conforme Resolução no 913/1984 do Bacen. Salienta que no presente caso, o prazo prescricional foi interrompido em 1994, pelo ajuizamento e citação válida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, e somente findará cinco anos após o seu trânsito em julgado, que sequer ocorreu. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, e obstar a realização de perícia contábil inútil a recair sobre documento incapaz de fazer prova no feito, e no mérito requer a o provimento do recurso e reforma da decisão agravada para reconhecer a inidoneidade dos documentos elaborados unilateralmente pelo banco agravado, bem como a natureza de direito autônomo do agravante de receber indenizações pelo Proagro cuja ocorrência eventualmente seja comprovada, obstando a realização de perícia a recair sobre o “Demonstrativo de Conta Vinculada” incapaz de fazer prova contra os documentos juntados pelo agravante e para que o banco agravado junte aos autos a Cédula de Crédito Rural propriamente dita (contrato assinado pelas partes), que contém, todos os encargos contratados para a operação, e extrato analítico (Slip/xer 712) de elaboração contemporânea à operação, único capaz de atestar os lançamentos efetivamente realizados na operação de crédito. É o breve relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, por ser próprio e reunir os requisitos de admissibilidade desta espécie recursal. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, cumpre destacar que no que tange à plausibilidade ou não do pedido de concessão de gratuidade de justiça, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC). Pela análise dos documentos acostados, mormente pelo extratos bancários e contracheques, aliado ao contexto probatório fático dos autos, conclui-se que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, §3o, do mesmo diploma legal. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995, do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. “ Discute-se nos autos o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, que condenou o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00463-9, com vencimento em 30 de setembro de 1990, no valor de CR$ 2.241.414,00, emitida em 1989, conforme certidão em anexo (ID 63938211), calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. O agravante apresentou certidão que comprova a averbação da cédula de crédito rural no cartório competente, comprovante que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima perseguir o cumprimento da sentença coletiva, ainda que não disponha de meios para exibir em Juízo a cédula de crédito rural e extratos que permitam a apuração de eventual valor devido. No caso em exame, o exequente, ora agravante, ao prosseguir na fase de cumprimento de sentença, e requerer exibição de documentos bancários que estão na posse do banco agravado se deparou com decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido e rejeitou a impugnação ao extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural, e asseverou que o documento é hábil para embasar o cálculo da execução. Nesse contexto, já existindo título judicial reconhecendo a condenação ao pagamento de expurgos inflacionários em relação jurídica que o agravante comprovou ter mantido com o agravado, e não sendo possível a apuração do valor do débito, foi determinado no feito principal a realização de perícia para tal finalidade, devendo o perito apurar eventual saldo credor em favor do agravante, e indicar os documentos necessários para a realização da perícia e consignou que o perito poderá diligenciar junto às partes para a apresentação de documentos eventualmente necessários. Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento, especialmente porque o Expert é que deverá exigir os documentos necessários para a realização da perícia. Nesse contexto, tem-se imprescindível o necessário contraditório e a adequada instrução processual para, de fato, ser analisada a viabilidade da pretensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021, 01:09:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator